Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000456-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA SILVA CHAGAS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR INTEGRAL (HOME CARE 24H). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA LÚCIA SILVA CHAGAS, representada por sua irmã MIRIAM SILVA CHAGAS, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tratamento domiciliar integral na modalidade HOME CARE 24h, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. A Agravante apresenta quadro clínico grave e irreversível, com sequelas de AVC-H e necessidade permanente de assistência multidisciplinar. A decisão agravada limitou-se a deferir apenas o fornecimento de dieta enteral e fraldas geriátricas, com base em Nota Técnica do NATJUS.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se é cabível a determinação judicial para obrigar os entes públicos a fornecerem tratamento domiciliar integral (HOME CARE 24h), com base em prescrição médica individualizada, diante da negativa fundamentada exclusivamente em Nota Técnica do NATJUS.

III. Razões de decidir

A prescrição médica apresentada pela Aravante é específica e recomenda cuidados contínuos, com equipe multiprofissional e uso de equipamentos hospitalares em domicílio, em razão do seu estado clínico grave.

A Nota Técnica do NATJUS, embora relevante, tem caráter meramente opinativo e não pode prevalecer sobre a prescrição médica detalhada e fundamentada.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e impõe aos entes federativos responsabilidade solidária quanto à prestação do serviço.

Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, é possível o direcionamento da obrigação ao ente com maior capacidade técnica e financeira, preservando a lógica de descentralização do SUS.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, dado o risco de agravamento do quadro clínico e a necessidade de início imediato do tratamento adequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A prescrição médica individualizada deve prevalecer sobre pareceres técnicos administrativos, inclusive Notas Técnicas do NATJUS, quando evidenciada a necessidade de tratamento específico e urgente.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação do direito à saúde, podendo o Judiciário determinar o cumprimento da obrigação ao ente com maior capacidade de atendimento, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária dos demais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8000456-22.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) Agravantes
VERA LÚCIA SILVA CHAGAS, representada por MIRIAM SILVA CHAGAS
, e parte(s) Agravadas
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR